Tribunal: STF
Processo: HC 206342
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de reconsideração (documento eletrônico 18) da decisão que negou seguimento a este writ (documento eletrônico 17). Neste requerimento, verifico haver argumentos suficientes para afastar o fundamento decisório anteriormente exposto. 



    Isso porque, foi juntado o acórdão proferido pelos Ministros integrantes da Sexta Turma daquela Corte Superior. Diante disso, reconsidero o decisum precedentemente pronunciado, tornando-o sem efeito. E, por este motivo, reexamino as alegações constantes desta impetração.



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Alexandre Hey Duarte contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao Agravo Regimental no HC 685.007/RS (documento eletrônico 12).



    O impetrante alega, em síntese, que,



    “[o] paciente ALEXANDRE HEY DUARTE foi condenado em primeira instância à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado e 533 dias multa pelos delitos tipificados no art. 2º, caput, e §4º, inciso V, da Lei 12.850/13 e artigos 334, §1º, inciso III, 171, caput, e 184, §3º, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do Estatuto Repressivo, fixando-se o valor do dia multa em 1/10 do salário mínimo vigente em 06/10/2015.



     Na APELAÇÃO CRIMINAL, distribuída à 7ª Turma do TRF4, sustentou-se i) nulidade processual, por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da integralidade das testemunhas arroladas em resposta à acusação; ii) nulidade processual, ante o indeferimento de remessa dos autos ao Ministério Público Federal para que se manifestasse sobre a possibilidade de oferta de acordo de não persecução penal; iii) a impossibilidade de condenação do recorrente com fundamento exclusivo em declarações de colaborador premiado; iv) a ausência de aditamento da denúncia, ante a modificação do contexto fático relativo ao crime de organização criminosa, com a necessidade de absolvição, por falta de correlação; v) a ausência de provas que justificasse a manutenção da condenação pelos crimes de organização criminosa, estelionato, descaminho e violação de direito autoral; vi) a ausência de representação em relação aos crimes de estelionato e violação de direito autorial; vii) a necessidade de aplicação do princípio da consunção, para se reconhecer a absorção dos crimes de descaminho e estelionato pelo delito de violação de direito autoral; viii) a necessidade de readequação das dosimetrias das penas de todos os delitos, inclusive com o reconhecimento do concurso formal entre as condutas.



     Em acórdão unânime, o apelo defensivo foi provido parcialmente apenas para redimensionar a reprimenda ao montante de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, acrescida de 439 (quatrocentos e trinta e nove) dias-multa. 



    [...]



    Inobstante, a defesa impetrou habeas corpus, distribuído junto à 6ª Turma do Egrégio STJ, com vistas a obter apenas e tão somente o reconhecimento do cerceamento de defesa, ante o indeferimento da integralidade das testemunhas arroladas tempestivamente em resposta à acusação. A ordem, contudo, surpreendentemente, restou conhecida em parte e, nesta extensão, denegada, por meio de decisão monocrática da Eminente Ministra Relatora, motivo pelo qual a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido, o que dá ensejo ao presente writ perante a Suprema Corte” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1).



    Afirma, ainda, que



    “o indeferimento de oitiva de todas as testemunhas arroladas, dentro do limite legal, no prazo da defesa, com expressa indicação de imprescindibilidade e relevância para o esclarecimento dos fatos, importa em negativa de vigência ao artigo 396-A do Código de Processo Penal, pois simplesmente impede o acusado de provar a sua inocência por intermédio de provas testemunhais.



    Ao mesmo tempo, ao impossibilitar que o acusado prove a sua inocência e a improcedência da imputação penal por meio de provas testemunhais, mediante o indeferimento de todas aquelas arroladas, o acórdão recorrido nega vigência à ampla defesa, contraditório e devido processo legal (consagrados na CF/88) e às disposições contidas no artigo 8º, item 2, letras c e f, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Decreto n. 678/92), pois retira do acusado um meio adequado de preparação de sua defesa ao impedir o comparecimento em juízo de testemunhas que poderiam lançar luzes sobre os fatos. 



    […]



     Ou seja, o que se pretende discutir é se o juiz pode antecipadamente emitir juízo de valor sobre o que as todas as testemunhas arroladas pela defesa poderão dizer e indeferir a oitiva de todas elas, para, de forma indireta, negar à defesa a produção de prova oral, a despeito da norma expressa do artigo 396-A do Código de Processo Penal. 



    Num segundo instante, busca-se também o restabelecimento de vigência do artigo 5, incisos LIV e LV, da CF/88 e artigo 8º, item 2, letras c e f, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Decreto n. 678/92), sob o argumento de que ao impossibilitar que o acusado prove a sua inocência e a improcedência da imputação penal por meio de provas testemunhais, mediante o indeferimento de todas aquelas arroladas, o acórdão recorrido nega vigência às mencionadas disposições constitucionais e convencionais, pois retira do acusado um meio adequado de preparação de sua defesa ao impedir o comparecimento em juízo de testemunhas que poderiam lançar luzes sobre os fatos. 



    E, por fim, sobre outro enfoque, também se discute se viola o artigo 8º, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos o fato de o juiz ter deferido a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação sem impor a elas o mesmo controle de relevância/pertinência imposto àquelas indicadas pela defesa do acusado” (págs. 8-12 do documento eletrônico 1). 



    Ao final, requer



    “a concessão da ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a nulidade absoluta do processo desde o instante em que foram indeferidas todas as provas testemunhais, sem prejuízo de que, de forma pontual, o juiz exerça o controle mais acurado sobre àquelas cuja produção demandem a expedição de carta rogatória, utilizando-se do mesmo critério para a admissibilidade das provas requeridas pela acusação, com a consequente renovação dos atos processuais” (pág. 14 do documento eletrônico 1). 



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do writ.



    Transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA. OITIVAS INDEFERIDAS PELO JUÍZO SINGULAR. PRETENSO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PARIDADE DE ARMAS. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A teor do entendimento desta Corte, o Juiz pode indeferir, desde que por decisão devidamente fundamentada, os pleitos defensivos que entenda serem protelatórios ou desnecessários, dentro de um juízo de conveniência, que é próprio do seu regular poder discricionário.



    2. As instâncias ordinárias afastaram a relevância da oitiva das testemunhas Rami, Pedro e Enrique, pois ‘a prova que se pretende produzir pode ser alcançada por outros meios (sobretudo o documental) ou, então, até mesmo, não interessa à resolução da presente demanda’. Quanto às testemunhas Marcelo e Jean, foi afirmado que ‘não possuem o grau de importância que tentou fazer parecer a defesa’, porquanto ’são figuras que aparecem nas investigações da forma acidental, secundária’. Conclusão em sentido contrário a essas, ensejaria profunda e indevida incursão na seara fático-probatória do processo, incabível nesta via.



    3. No que se refere às demais testemunhas, foi apresentada menção genérica de ‘que se tratam de pessoas capazes de comprovar que os fatos narrados na denúncia são inverídicos’, o que, no caso, mostrou-se insuficiente para o deferimento das oitivas, mormente porque impediu a análise do Magistrado sobre a relevância/pertinência do ato processual.



    4. Configurada a circunstância em que o Juízo de origem, com fundamentação racional e idônea, rechaçou a necessidade de produção da prova testemunhal por meio da expedição de cartas rogatórias ou ainda porque a Defesa não apresentou justificativa para a produção do ato, não há como acolher a pretensão do Agravante.



    5. Não se decreta nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício. Na hipótese, a Corte local consignou que, durante todo o processo, ‘a defesa sequer trouxe aos autos argumentos que pudessem dissuadir o Magistrado da decisão de não ouvir as testemunhas arroladas’, mas ‘se restringiu a suscitar cerceamento de defesa, sem que houvesse qualquer demonstração de prejuízo à tese da defesa, de que modo a oitiva dessas testemunhas importaria para a elucidação dos fatos’.



    6. A tese de violação à paridade de armas não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.



    7. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 26).



    O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, que rege a matéria em questão. 



    Com efeito, “[a] disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual ‘Nenhum ato será declarado nulo, se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ (CPP, art. 563)” (HC 119.540/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma. 



    Esse “[...] postulado básico - pas de nullité sans grief - tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (idem).



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS INICIADA POR PERGUNTAS FORMULADAS PELO MAGISTRADO E, SOMENTE APÓS, PELAS PARTES – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 212 DO CPP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI nº 11.690/2008 – NULIDADE MERAMENTE RELATIVA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 111.251-AgR/ RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário). Ademais, “[é] entendimento desta Corte de que as irregularidades ocorridas durante o procedimento do Júri devem ser arguidas na abertura da sessão de julgamento, sob pena de convalescimento da nulidade” (HC 86.367/RO, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 192, CAPUT, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL – PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI – ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA EM FACE DE SUPOSTA OMISSÃO PERTINENTE A QUESITO OBRIGATÓRIO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROTESTO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO (CPP, ART. 571, VIII) – EFEITO PRECLUSIVO ADVINDO DO SILÊNCIO DA PARTE INTERESSADA – VALOR JURÍDICO DA ATA DE JULGAMENTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 128.463-AgR/SP, Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. Antes do advento da Lei 11.689/2008, o ato processual da defesa prévia não era imposto ao Defensor, enquanto mera faculdade. Precedentes. 3. A ata de julgamento foi aditada apenas para a correção de pequenos detalhes, o que não configura nulidade. 4. O reconhecimento por fotografia realizado pela testemunha em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório. 5. Pronunciamento dos jurados a respeito de matéria alheia ao processo não constitui nulidade. 6. Impugnações de nulidades relativas a julgamento em Júri deve ocorrer naquela oportunidade, sob pena de preclusão (571, VIII, do CPP). 7. Em processo, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 8. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC 119.815/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Assim, o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar em que a defesa teria sido prejudicada, medida indispensável à decretação de nulidade, segundo o princípio do pas de nullité sans grief.



    Por fim, a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Com esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OITIVA DE TESTEMUNHAS DISPENSADA. DILIGÊNCIA PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – O indeferimento de diligência probatória, tida por desnecessária pelo juízo a quo, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 



    II – A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe que seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento. Precedentes. 



    III - Agravo regimental improvido” (AI 816.631-AgR/BA, de minha relatoria, Primeira Turma). 



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator